Tribunal: TJSP
Processo: 1009273-24.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais (lucros cessantes). Sentença de procedência. Inconformismo das rés. Descabimento. Previsão contratual de conclusão das obras de infraestrutura e de entrega do empreendimento. Impossibilidade de invocação do prazo de 04 (quatro) anos previsto na Lei n. 6.766/1979. Atraso na entrega do imóvel. Lucros cessantes devidos durante o período de mora da

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais (lucros cessantes). Sentença de procedência. Inconformismo das rés. Descabimento. Previsão contratual de conclusão das obras de infraestrutura e de entrega do empreendimento. Impossibilidade de invocação do prazo de 04 (quatro) anos previsto na Lei n. 6.766/1979. Atraso na entrega do imóvel. Lucros cessantes devidos durante o período de mora da promitente vendedora. Prejuízo presumido, independente da prova da valorização do imóvel ou da finalidade da transação. Precedentes do STJ e do TJSP. Manutenção da taxa mensal de 0,5% do valor atualizado do contrato, por cada mês de atraso, atualizados monetariamente desde dezembro/2015 até o mês da efetiva entrega. Verbas sucumbenciais. Honorários sucumbenciais recursais. Recurso das rés não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029850
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009273-24.2018.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que são apelantes
CIPASA
DESENVOLVIMENTO
URBANO
S/A
e
NOVA
ALDEIA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, são apelados ADRIANE FAY BIASI e
FABIANO RIBEIRO DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente), SILVÉRIO DA SILVA E
THEODURETO CAMARGO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009273-24.2018.8.26.0529 -Voto no 24581
2
Apelação n°:
1009273-24.2018.8.26.0529
Apelantes:
NOVA ALDEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA. e CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S/A
Apelados:
FABIANO RIBEIRO DE LIMA e ADRIANE FAY BIASI
Comarca:
Foro de Santana de Parnaíba Vara Única
1a Instância:
1009273-24.2018.8.26.0529
Juiz(a):
FERNANDA BOLFARINE DEPORTE
Voto no
24581
EMENTA. Apelação. Ação de indenização por danos materiais (lucros
cessantes).
Sentença
de
procedência.
Inconformismo
das
rés.
Descabimento. Previsão contratual de conclusão das obras de
infraestrutura e de entrega do empreendimento. Impossibilidade de
invocação do prazo de 04 (quatro) anos previsto na Lei n. 6.766/1979.
Atraso na entrega do imóvel. Lucros cessantes devidos durante o período
de mora da promitente vendedora. Prejuízo presumido, independente da
prova da valorização do imóvel ou da finalidade da transação.
Precedentes do STJ e do TJSP. Manutenção da taxa mensal de 0,5% do
valor atualizado do contrato, por cada mês de atraso, atualizados
monetariamente desde dezembro/2015 até o mês da efetiva entrega.
Verbas sucumbenciais. Honorários sucumbenciais recursais. Recurso das
rés não provido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 266/271 e
277, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação movida por
FABIANO RIBEIRO DE LIMA e ADRIANE FAY BIASI em face de NOVA
ALDEIA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.
e
CIPASA
DESENVOLVIMENTO URBANO S/A. Diante da sucumbência, as rés foram
condenadas a dividir o em partes iguais as custas e despesas processuais, além
de honorários advocatícios, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do
valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009273-24.2018.8.26.0529 -Voto no 24581
3
As rés pleiteiam a reforma da sentença pelas razões de fls.
280/294.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido
(fls.
299/303).
É o relatório.
O inconformismo das rés não merece prosperar.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor
Inicialmente, ressalta-se a necessidade da aplicação do
Código de Defesa do Consumidor ao caso, eis que a natureza do negócio
jurídico celebrado entre as partes é de compromisso de compra e venda no
qual as fornecedoras constituem sociedades que tinham o objetivo de
comercializar imóvel e os compradores o adquiriram como destinatários finais,
nos termos dos artigos 2o e 3o, do CDC.
Atraso na entrega do imóvel
Os autores alegam que, em 08/12/2013, firmaram contrato
de Compromisso de Venda e Compra com a ré (fls. 177/216), para aquisição do
lote n° 28, quadra n° 07, no Loteamento Serra do Sol, denominado “ALTAVIS
ALDEIA”, situado no Município de Santana de Parnaíba, pelo valor de R$
272.453,62. Na contratação, ficou prevista a entrega do empreendimento em 24
(vinte e quatro) meses, contados a partir do lançamento. Ocorre que, mesmo
depois de transcorridos 35 (trinta e cinco) meses desde a data da aquisição do
lote, não havia sido realizada a entrega do lote. Em razão disso, requerem a
condenação das rés ao pagamento de lucros cessantes.
Por sua vez, as rés sustentam que não houve atraso na
entrega do lote. A previsão inicial para conclusão da obra era de 24 (vinte e
quatro) meses contados a partir de novembro de 2013. Ocorre que, aplicando-
se o prazo de 04 (quatro) anos para a execução da obra, que está previsto na Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009273-24.2018.8.26.0529 -Voto no 24581
4
6.766/79, a entrega da obra poderia ocorrer até o final do mês de setembro de
2017. Além disso, a cláusula VII, 7.1.1 do contrato celebrado entre as partes
previa que seria necessário observar o cronograma de obras aprovado pela
Prefeitura Municipal. Depois de emitido o Termo de Verificação de Obra
(TVO) Parcial, as rés realizaram as obras de infraestrutura exigidas.
Posteriormente, a Prefeitura fez a exigência de uma obra adicional (saídas de
águas pluviais), pela qual elas não podem ser responsabilizadas, já que
configurada a força maior. As rés aguardam a emissão do TVO Final, que só
não foi emitido por atos alheios à vontade delas. Ademais, requerem a
improcedência do pedido de indenização por danos materiais (lucros
cessantes), sob as alegações de ausência de provas do ato ilícito, do dano e de
que os autores iriam construir no lote adquirido. Subsidiariamente, em caso de
condenação, os lucros cessantes devem fixados em percentual inferior de 0,3%,
com termo inicial apenas a partir do mês de setembro de 2017.
Pois bem.
A cláusula 7.1.1 do contrato entabulado prevê que “todas as
obras de implantação e infraestrutura citadas no item 7.1 acima serão realizadas de
acordo com o cronograma de obras aprovado pela Prefeitura Municipal de Santana do
Parnaíba-SP” (fl. 196).
O cronograma apresenta o prazo máximo para conclusão
de obras de infra-estrutura de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de
novembro de 2013.
Anote-se que as rés não podem alegar que o prazo
supracitado é meramente estimativo, porque elas estão obrigadas a cumpri-lo,
por força do princípio da vinculação da oferta.
O Código de Defesa do Consumidor confere proteção ao
consumidor, vinculando o fornecedor à oferta realizada, nos termos do art. 30,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009273-24.2018.8.26.0529 -Voto no 24581
5
o qual dispõe que “toda informação ou publicidade, suficientemente precisa,
veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços
oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e
integra o contrato que vier a ser celebrado”.
O princípio da vinculação da oferta possui força
obrigatória, dotado de irretratabilidade e irrevogabilidade, de modo que a
oferta passa a integrar o contrato celebrado.
Assim, as rés estavam obrigadas a cumprir o prazo de 24
(vinte e quatro) meses, contados a partir de novembro de 2013.
E não se poderia invocar o prazo ampliado de 04 (quatro)
anos previsto na Lei n. 6.766/1979.
A uma porque a prorrogação da entrega com mera
remissão ao prazo da Lei 6.766/1979 é vaga e, nessa medida, viola o dever de
informação do consumidor. Ainda, configura prática abusiva e vantagem
excessivamente onerosa em desfavor dos consumidores (art. 39, inciso XII e art.
51, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor).
A duas porque o prazo previsto na Lei não se aplica às
relações consumeristas estabelecidas entre promitente comprador e o loteador.
A propósito do tema, confira-se:
Apelação Cível 1003834-90.2015.8.26.0576 - COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO. RESCISÃO. 1.
Culpa pela rescisão e devolução das parcelas pagas. Abusividade
do contrato que estabelece mera estimativa para o prazo para a
entrega (art. 39, inciso XII, do CDC). Prorrogação da entrega
nos termos da Lei no 6766/79 é vaga, violando dever de
informação do consumidor. Ademais, prazo de 4 anos do artigo
18, V, da Lei 6766/79 não se refere ao prazo prometido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009273-24.2018.8.26.0529 -Voto no 24581
6
fornecedor ao consumidor, já que faz menção ao prazo máximo
que pode constar em cronograma a ser submetido para a
aprovação da Municipalidade. Atraso na entrega verificado. (...)
(TJSP; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 10/04/2018; Data de Registro: 10/04/2018)
“In casu”, restou incontroverso que o prazo de 24 (vinte e
quatro) meses, contados a partir de novembro de 2013, foi descumprido pelas
rés.
Ademais, esta Colenda Câmara já assentou que entraves
administrativos ou problemas burocráticos para a obtenção do TVO Final não
eximem a vendedora da responsabilidade de entregar o imóvel no prazo
determinado.
Confira-se:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DEMANDA
DE RESCISÃO DE CONTRATO AJUIZADA PELO
COMPROMISSÁRIO COMPRADOR, CUMULADA COM
PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS

OBRA NÃO ENTREGUE NO PRAZO ACORDADO

ATRASO DECORRENTE DE EMBARGO JUDICIAL DO
EMPREENDIMENTO

FORTUITO
INTERNO,
INERENTE À ATIVIDADE, QUE NÃO AFASTA O NEXO
DE
CAUSALIDADE
(TJSP,
SÚMULA
161)
-
PRECEDENTES
-
RESCISÃO
DO
CONTRATO
DECLARADA DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES
PAGOS, CORRIGIDOS (...) (TJSP; Apelação Cível
1053091-28.2013.8.26.0100;
Relator
(a):
Theodureto
Camargo; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009273-24.2018.8.26.0529 -Voto no 24581
7
Foro Central Cível - 14a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/11/2017; Data de Registro: 21/11/2017)
No mesmo sentido, decisão deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
APELAÇÃO

"AÇÃO
DE
CONHECIMENTO
CONDENATÓRIA
(RESTITUIÇÃO
DO
VALOR
DA
CORRETAGEM E DA TAXA DE CONTRATO) cc
COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL E PERDAS E
DANOS"
Compromisso de compra e venda
Atraso na
entrega da obra Sentença de parcial procedência Apelação da
ré Afastada a alegação de caso fortuito ou força maior para
justificar o atraso Justificativa que se insere no risco do negócio
Súmula no 161 do TJSP Período de mora que vai até a efetiva
entrega das chaves Súmula no 160 do TJSP (...) (TJSP;
Apelação Cível 1010110-03.2016.8.26.0577; Relator (a):
Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José dos Campos - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 25/09/2019; Data de Registro:
01/06/2017)
Em suma, a prorrogação a obra por entrave administrativo
não caracteriza caso fortuito (fortuito externo) ou força maior, que afastaria a
responsabilidade das rés (art. 14, § 3o, II, CDC).
Trata-se, na verdade, de fortuito interno/intrínseco à
atividade desenvolvida, que integra o risco do negócio, e, nessa medida, não
pode ser transferido aos consumidores, sob pena de configurar a desvantagem
exagerada rechaçada pelo art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.
A propósito do tema, aplica-se a mesma “ratio” da Súmula
no 161, do TJSP, que assim dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009273-24.2018.8.26.0529 -Voto no 24581
8
“Súmula no 161, do TJSP: Não constitui hipótese de caso
fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso,
falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do
empreendimento ou, ainda, entraves administrativos. Essas
justificativas encerram 'res inter alios acta' em relação ao
compromissário adquirente”.
Aliás, como bem destacado pelo E. Desembargador
Francisco Loureiro, a “construtora que possui expertise no ramo deveria ter
equacionado as restrições urbanísticas impostas pelo Poder Público, que se insere no
risco de sua atividade” (TJSP; Apelação Cível 0014788-83.2013.8.26.0577; Relator
(a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José dos Campos - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 09/04/2015; Data
de Registro: 09/04/2015).
Assim, na condição de fornecedoras, as rés devem arcar
com o ônus de concluir a obra no prazo determinado, não podendo repassá-lo
à parte vulnerável na relação consumerista.
Destarte, considerando que as próprias rés admitem que
não lograram obter o TVO final no prazo previsto para a entrega, fazendo com
que os autores fossem privados da posse e da possibilidade de iniciar as
construções no lote, restou caracterizada a inadimplência das rés, que é
passível de indenização.
Indenização por lucros cessantes
Em que pese as rés aleguem a não comprovação dos danos
sofridos, o dano material é patente.
A responsabilidade das rés emerge da condição de
vendedoras do imóvel, e, como tal, responsáveis pela entrega do lote com a
infraestrutura, no prazo contratado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009273-24.2018.8.26.0529 -Voto no 24581
9
Há, portanto, nexo causal entre a conduta delas e o dano
causado.
E, ao contrário do que alegam as rés, não há que se falar
em necessidade de prova de que os autores construiriam no lote, para que se
possa reconhecer o direito à indenização por lucros cessantes.
Com
efeito,
os
lucros
cessantes
são
devidos
independentemente da valorização do imóvel ou da destinação que se
pretendia dar ao bem (uso próprio, locação ou comodato).
Nesse sentido, confira-se julgado do Superior Tribunal de
Justiça (STJ):
“EREsp 1341138/SP - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO
NA
ENTREGA.
LUCROS
CESSANTES.
PREJUÍZO PRESUMIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do
STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de
indenização por lucros cessantes durante o período de mora do
promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente
comprador. 2. A citação é o marco inicial para a incidência dos
juros de mora, no caso de responsabilidade contratual.
Precedentes. 3. Embargos de divergência acolhidos”. (STJ, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 09/05/2018, DJe 22/05/2018)
De igual modo, a Súmula n. 162 do TJSP dispõe que:
“descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e
compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção
de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio”.
Em resumo, trata-se de indenização a ser fixada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009273-24.2018.8.26.0529 -Voto no 24581
10
independentemente da finalidade do negócio, havendo a presunção de
prejuízo ao comprador, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da
vendedora.
Aliás, em casos análogos ao dos autos, assim decidiu este
Egrégio Tribunal de Justiça:
Apelação
Cível
1009275-91.2018.8.26.0529
-
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA
Atraso na
entrega da obra Prazo para entrega do empreendimento com a
conclusão das obras de infraestrutura previsto no contrato
Impossibilidade da vendedora afirmar que o prazo era meramente
estimativo, opondo ao consumidor o prazo previsto no art. 9o da
Lei n. 6.766/1979 para o loteador promover a execução das obras
exigidas por legislação municipal e prorrogável ao máximo por
critério da Administração Pública
Lucros cessantes
São
devidos lucros cessantes independentemente da valorização que
sofreu o imóvel, ou da destinação que se pretendia dar ao bem,
para uso próprio, locação ou comodato, e que não foi possível,
unicamente pela privação da coisa, no período da mora Valor
mantido Recurso desprovido.
(TJSP; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santana de Parnaíba -
1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 25/05/2015; Data de
Registro: 06/12/2019)
Apelação
Cível
1010301-61.2017.8.26.0529
-
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
Atraso na
entrega do imóvel Procedência Insurgência da ré Alegação
de que não houve atraso e de que são indevidos os lucros
cessantes - Descabimento
Apelação genérica - Atraso na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009273-24.2018.8.26.0529 -Voto no 24581
11
entrega caracterizado - Lucros cessantes - Compradora que se viu
privada da fruição do imóvel durante o período da mora
injustificada da promitente vendedora - Presunção de prejuízo da
promitente compradora - Indenização devida - Súmula no 162
deste Tribunal - Indenização fixada na sentença conforme os
parâmetros desta Corte RECURSO IMPROVIDO. (TJSP;
Relator (a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santana de Parnaíba - 1a Vara
Judicial; Data do Julgamento: 13/11/2019; Data de
Registro: 18/11/2019)
No mais, Esta C. Câmara estipulou taxa de 0,5% do valor
atualizado do contrato para o fim de compensar este tipo de dano, ressalvadas
as situações em que houve contratação de locação de outro imóvel para
moradia.
Logo, impossível a aplicação do percentual de 0,3% do
valor do contrato, na forma pretendida pelas rés.
Nesse sentido, confira-se:
“Apelação no 0010771-49.2013.8.26.0562 - Compromisso de
compra e venda Atraso na entrega do imóvel - Lucros cessantes
Taxa de 0,5% do valor do contrato. Sobrevindo atraso culposo
por parte da construtora na entrega do imóvel, a partir de então e
até a efetiva entrega das chaves é devida taxa mensal de 0,5% ao
mês, calculada sobre o valor atualizado do contrato. Precedentes.
Compromisso de compra e venda - Inadimplemento parcial pela
construtora - Atraso na entrega do imóvel - Pedido de aplicação
reversa de cláusula penal contratada apenas para a hipótese de
mora do adquirente - Inadmissibilidade. Se o ajuste de vontades
não contempla cláusula penal para eventual mora da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009273-24.2018.8.26.0529 -Voto no 24581
12
construtora, mas apenas para a mora do adquirente, não é dado à
Justiça interferir no equilíbrio contratual e alterar o sinalagma
para o fim de criar cláusula inexistente, notadamente se para a
mora da construtora já se faz cabível determinada sanção.
Precedentes. Resultado: apelação parcialmente provida. (TJSP -
Rel. ALEXANDRE COELHO, j. 28/10/2015)
Apelação Cível no 1009769-27.2016.8.26.0625 - Apelação.
Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Preliminar.
Justiça gratuita. Concessão do benefício à pessoa jurídica.
Necessidade de demonstração da impossibilidade de arcar com os
encargos processuais. Súmula 481 do STJ. Prova documental
suficiente para demonstrar as dificuldades financeiras alegadas
pela fornecedora. Gratuidade deferida. Mérito. Atraso na entrega
de unidades imobiliárias. Validade da cláusula de tolerância
reconhecida. Súmula 164 do TJSP. Exigência imposta pela
concessionária de energia elétrica que não afasta a
responsabilidade da fornecedora. Súmula 161 do TJSP. Atraso
reconhecido a partir de novembro de 2014. Danos materiais.
Lucros cessantes que se presumem diante do atraso na entrega
das unidades imobiliárias, sendo desnecessária a prova de sua
ocorrência. Indisponibilidade do bem que acarreta a perda dos
frutos que ele geraria no período. Súmula 162 do TJSP.
Indenização arbitrada em 0,5% do valor atualizado de cada
imóvel por mês de atraso até a data de expedição do habite-se.
Recurso parcialmente provido. (TJSP - Relator (a): HAMID
BDINE, 4a Câmara de Direito Privado, j. em 10/08/2017)
Apelação Cível no 1012051-09.2014.8.26.0625 - Apelação.
Agravo retido não reiterado. Não conhecimento. Art. 523, §1o,
do CPC. Promessa de venda e compra de imóvel. Mora da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009273-24.2018.8.26.0529 -Voto no 24581
13
incorporadora
imobiliária
inequívoca.
Conclusão
do
empreendimento após expirado o prazo de tolerância contratado.
Não obstante tenha sido pactuado prazo de tolerância de cento e
oitenta dias, até a presente data não se tem informação acerca da
entrega das chaves. A mera alegação de fato de terceiro não
traduz causa justificadora para o atraso havido, uma vez que o
contrato já previu um prazo razoável de tolerância (cento e
oitenta dias), justamente para sobrepor os eventuais percalços
que podem surgir durante a execução da obra. "Habite-se".
Procedimento administrativo que está incluído no prazo de
entrega efetiva do imóvel. Danos materiais. Uma vez inequívoco
o atraso na entrega da coisa, afigura-se de rigor a reparação
pretendida, nos termos do disposto no artigo 395, do Código
Civil. Presunção de ocorrência dos lucros cessantes. Adequação
do
valor
da
verba
indenizatória.
Multa
contratual.
Impossibilidade, contudo, de se cumular a multa moratória e a
indenização por lucros cessantes. Sucumbência mantida.
Sentença reformada em parte. Recurso a que se dá provimento
em parte. (TJSP - Relator (a): MAURO CONTI MACHADO,
9a Câmara de Direito Privado, j. em 22/09/2015)
Ainda, correta a sentença no ponto referente à fixação do
prazo de incidência do valor do aluguel (lucros cessantes), pois, de fato, restou
demonstrado o atraso na entrega da obra a partir de dezembro de 2015.
Portanto, deve ser mantida a condenação das rés ao
pagamento de indenização por lucros cessantes, no percentual de 0,5% sobre o
valor do imóvel, por mês de atraso na entrega do lote, devido desde dezembro
de 2015 até a data de sua efetiva entrega, em perfeitas condições de fruição, isto
é, com o TVO definitivo.
Verbas de sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009273-24.2018.8.26.0529 -Voto no 24581
14
As verbas de sucumbência, sabidamente, se assentam no
princípio da causalidade.
Sobre o tema, já se manifestou o E. Superior Tribunal de
Justiça:
“Sem embargo do princípio da sucumbência, adotado pelo
Código de Processo Civil vigente, é de atentar-se para outro
princípio, a causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à
instauração do processo, ou ao incidente processual, deve arcar
com os encargos daí decorrentes” (STJ - REsp no 264.930,
Quarta Turma, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO
TEIXEIRA, j. em 13/09/2000).
No caso em tela, tendo em vista a sucumbência integral
das rés, mostra-se correta a condenação delas ao pagamento das custas e das
despesas processuais, além de honorários advocatícios.
Outrossim, irretocável a condenação das rés ao pagamento
de 10% (dez por cento) do valor da condenação, já que este percentual atende
os requisitos do art. 85, §8o, do CPC.
Deste modo, a sentença deve ser mantida “in totum”.
Honorários sucumbenciais recursais
Por fim, tendo em vista o desprovimento do recurso das
rés, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos por elas ao
patrono dos autores para 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos
termos do art. 85, §11o, do CPC.
Prequestionamento
Para fins de prequestionamento, observo que a solução da
lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009273-24.2018.8.26.0529 -Voto no 24581
15
declinada, despicienda a menção explícita de dispositivos uma vez encontrada
a fundamentação necessária, consoante entendimento consagrado no Eg.
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao recurso das
rés.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator